Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-54.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800556-54.2023.8.14.0015

APELANTE: MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, EDENILSON PASTANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas. improcedência. alegação de violação ao art. 226 do cpp. Condenação baseada em outros meios de prova. testemunho judicial de policiais corroborados pelo depoimento da vítima em sede inquisitorial. possibilidade. precedentes. Dosimetria. redução da pena-base. procedência. motivação inidônea na valoração negativa do vetor
consequências do delito
. Impossibilidade de valorar negativamente a
personalidade do agente
com base em antecedentes criminais. Redimensionamento da pena. Parcial provimento.

i. caso em exame

1.

Apelação interposta por Marcos Silva de Oliveira e Edenilson Pastana de Souza contra sentença que os condenou, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), às penas de nove anos e quatro meses de reclusão e sessenta dias-multa, e oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão e cinquenta dias-multa, respectivamente. A defesa alega insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento, e impugna a dosimetria da pena, especialmente a consideração de reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

ii. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) avaliar a validade do reconhecimento da vítima em sede policial; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no que concerne à valoração negativa da personalidade e das consequências do crime.

iii. razões de decidir

3.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório e pode embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada, desde que sustentada por testemunhos e provas consistentes. Precedentes.

4.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das prisões em flagrante, corroborando a versão da vítima, constituem prova testemunhal idônea e suficiente para a condenação, uma vez que se mantêm coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova nos autos.

5.

A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente não compromete a condenação, pois o reconhecimento da autoria não se baseou exclusivamente nessa prova, sendo apoiado também em outros elementos, como os depoimentos testemunhais.

6.

A valoração negativa da personalidade do agente, com base exclusivamente em antecedentes criminais, configura erro na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Esse vetor deve ser considerado neutro na ausência de elementos concretos que agravem a personalidade do agente.

7.

As consequências do delito, pautadas no aumento da sensação de insegurança da comunidade, não devem ser consideradas negativamente, pois se inserem nos efeitos ordinários do crime de roubo, sendo inidônea essa fundamentação para exasperação da pena-base.

iv. dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena dos apelantes, fixando-a em sete anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em sede inquisitorial, aliada e corroborada por testemunhos e outros elementos de prova judiciais, possui valor probatório para embasar condenação por roubo.

2.

Antecedentes criminais não justificam valoração negativa da personalidade ou da conduta social na dosimetria da pena.Precedentes.

3.

Consequências comuns do crime de roubo, como o aumento da sensação de insegurança, não devem agravar a pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019; STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019, DJe 22/11/2019; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Silva de Oliveira
e
Edenilson Pastana de Souza,
inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), às penas de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, e ao pagamento de sessenta (60) dias-multa e de oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão, e ao pagamento de cinquenta (50) dias-multa, respectivamente, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa
alega
a
ausência de provas
suficientes para embasar a condenação, destacando que não houve reconhecimento pessoal ou fotográfico dos acusados, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, tampouco oitiva da vítima em juízo ou presença de depoimentos de outras testemunhas que confirmassem os fatos.

A defesa sustenta que a condenação foi lastreada unicamente no depoimento de uma testemunha,
que não presenciou o ato, apenas relatou a fuga de um dos supostos autores,
sem provas concretas que possam atestar a participação dos acusados no fato delituoso, uma vez que não houve apreensão do bem subtraído ou qualquer outro elemento que confirmasse a autoria. Aponta, ainda, que a dosimetria da pena foi inadequada, pois considerou circunstâncias desfavoráveis com base em elementos genéricos e insuficientes.
Contesta, ainda, a consideração de reincidência para Marcos Silva, aduzindo que a certidão de antecedentes aponta processos extintos ou ainda em andamento, e, portanto, não justifica a agravante de reincidência.
Requer, portanto, a absolvição dos réus por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público

pugna pela manutenção da sentença, argumentando que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, especialmente pelo depoimento da testemunha presencial, que foi considerado coerente e capaz de fundamentar a decisão condenatória.

Nesta superior instância, o
custos legis
, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade do crime e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados, que não houve nulidade no processo de reconhecimento dos acusados e que as provas são consistentes para sustentar a condenação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

Narram os autos que, no dia 23/01/2023
, os recorrentes, em concurso com um terceiro indivíduo não identificado, abordaram a vítima em via pública, utilizando grave ameaça para subtrair seu aparelho celular, sendo que dois dos agentes estavam a pé e um terceiro de bicicleta, o qual conseguiu fugir com o bem subtraído.

Vale transcrever
a exordial acusatória, na parte que interessa:

“No dia 23 de janeiro de 2023, no período da noite, na Avenida Dom Pedro I, próximo a pizzaria Forneria, os denunciados MARCOS SILVA DE OLIVEIRA e EDENILSON PASTANA DE SOUZA praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no Art. 157, § 2°, II, do CP, em face da vítima ROBERT PINHEIRO MACIEL. Consta nos autos que na data supramencionada, os guardas municipais PEDRO MARCOS DA MOTA NATIVIDADE, DANILO CORDEIRO DA FONSECA e JAIRO FERREIRA BARBOZA, foram acionados através de populares para se deslocarem até o endereço acima mencionado, visto que tinham detido um indivíduo acusado de praticar um roubo de um aparelho celular, juntamente com outros dois comparsas. Ato contínuo, os guardas se dirigiram ao local indicado e visualizaram o referido indivíduo, posteriormente identificado como MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, ora denunciado, sendo que nesse momento, o acusado EDENILSON tentou evadir-se do local, mas se entregou quando percebeu que estava cercado. Em sua declaração, o ofendido ROBERT PINHEIRO MACIEL narrou que estava a caminho de sua residência, andando pela Rua Aristides Alves, quando foi surpreendido por 03 (três) indivíduos, os quais lhe abordaram e subtraíram seu aparelho celular samsung modelo A20S, cor vermelha, mediante grave ameaça, que nesse momento a vítima gritou por socorro e populares cercaram os criminosos. Ressalta-se que o terceiro indivíduo que participou do crime fugiu do local e levou consigo a arma de fogo e o aparelho celular, bem como, apesar das diligências, não foi localizado até o presente momento (...)”.

O Ministério Público, em sua denúncia, deduziu a pretensão punitiva estatal para condenar os réus às penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O juiz de primeiro grau, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, acolheu a tese do Ministério Público e condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório da autoridade policial e depoimento das testemunhas, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução processual, como as declarações prestadas pelas testemunhas em sede judicial.

Analisando os autos, constata-se que a sentença foi proferida com base nos depoimentos das testemunhas, sobretudo, de Pedro Marcos da Mota Natividade, guarda municipal que efetuou a diligência e presenciou os recorrentes serem detidos por populares que presenciaram a vítima gritar por socorro, sendo um dos responsáveis pelas prisões em flagrante, corroborando, assim, a versão da vítima apresentada na fase policial.

A testemunha Pedro relatou em juízo que a guarda municipal foi acionada por populares informando a ocorrência de um assalto, e ao chegarem no local, logo após o crime, um dos apelantes se encontrava detido pela população, que queria agredi-lo, e o outro havia tentado se evadir, mas não logrou êxito pois fora cercado também por populares. Declarou, ainda, que a vítima chegou no local e procedeu o reconhecimento dos recorrentes como autores do roubo de um celular; que os acusados negaram a prática delitiva e forneceram nomes falsos, mas na Delegacia constatou-se o nome verdadeiro e que eram foragidos; que a vítima estava bastante nervosa; que o celular não fora recuperado.

No mesmo sentido o depoimento em juízo da testemunha Danilo Cordeiro da Fonseca, também Guarda Municipal, que afirmou que estavam na base da Guarda na praça, quando populares os procuraram e informaram do assalto; que ao se deslocarem até o local, constataram que um dos apelantes estava detido pela população; que a vítima relatou que teve um aparelho celular roubado, e que eram três (3) pessoas na ação delituosa.

Verifica-se que os depoimentos das testemunhas, policiais que atuaram na diligência e efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, se mostram harmônicos e convergentes entre si, sendo meio idôneo de prova a alicerçar a condenação, sobretudo, considerando que corroboram com os demais elementos probatórios, inclusive, a versão da vítima apresentada na fase policial.
Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Em que pese a vítima Robert Pinheiro Maciel não tenha comparecido em juízo, ao prestar depoimento em sede inquisitorial, afirmou que:

“QUE, na data de 23/01/2023, por volta das 22:30 horas, estava retornando para sua casa, quando na altura da Rua Aristides com Francisco Alves, foi cercado por três homens, dos quais dois estavam a pé e o terceiro estava em uma bicicleta e mediante grave ameaça, subtraíram seu TELEFONE CELULAR SAMSUNG A02S, COR VERMELHO, IMEI: 357268112714227: QUE, após a ação, os indivíduos que estavam a pé, seguiram para a Rua Dom Pedro I e o que estava de bicicleta, seguiu rumo a praça do Estrela; QUE, a vítima passou a gritar por socorro e populares conseguiram deter um dos homens e cercaram outro; QUE, logo em seguida, chegou uma viatura da Guarda Municipal e os agentes fizeram a detenção dos dois suspeitos; QUE, afirma que o terceiro meliante conseguiu fugir com seu telefone e não foi localizado; QUE, neste Depol, reconheceu os nacionais EDENILSON PASTANA DE SOUZA e EDSON MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA, como os homens que subtraíram seu celular” (
ID 17077179 - Pág. 8).

Em relação à alegação da Defensoria sobre a falta de depoimento da vítima
em juízo
, ressalto que a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas produzidas nos autos, como é o caso, adquire relevante valor probatório, sendo apta para, em conjunto com os demais elementos probatórios, embasar o decreto condenatório, conforme reiterada jurisprudência.
A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Ao prestar declaração em sede policial, a vítima relatou toda a dinâmica dos fatos,
tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelos apelantes, assim como a ordem cronológica dos fatos
dizendo, ainda, que reconheceu os réus como sendo os autores do crime, logo que foram presos, em delegacia.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

Quanto a suposta inobservância do reconhecimento pessoal ao disposto no art. 226 do CPP, não se trata de alegação apta a desconstituir a condenação dos apelantes, vez que o édito condenatório não se fundamentou tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também, no depoimento dos policiais colhidos em juízo. Portanto, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência probatória.

Portanto, mantenho a condenação dos apelantes, considerando que há elementos suficientes nos autos que atestam a autoria e a materialidade do delito.

Contudo, quanto à dosimetria da pena, verifico que assiste razão aos apelantes.

Transcrevo

a dosimetria na parte que interessa,
verbis
:

“DA DOSIMETRIA DA PENA -
MARCOS SILVA DE OLIVEIRA
-
FIXAÇÃO DA PENA BASE
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, considerando que o fato foi praticado durante o período noturno quando há menor vigilância
. As circunstâncias da infração não exacerbaram as elementares do tipo.
Há notícia de antecedentes criminais anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado
, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, segundo Certidão de antecedentes constante nos autos, mas que
será considerado a título de reincidência
.
As várias condenações existentes contra o acusado (Certidão ID 99236195) demonstram a contumácia na prática de crimes e uma

personalidade voltada para o crime
. (...)

Quanto à conduta social – comportamento no âmbito do lar, vizinhança e local de trabalho – nada se apurou de modo a exasperar a reprimenda. O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.
Das
consequências da infração
, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local e o sensível trauma causado às vítimas
. O comportamento da vítima não influenciou a prática do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
fixo a pena-base em SEIS ANOS DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB). Não há atenuantes a serem consideradas.
Reconheço a
agravante da reincidência e aumento a pena acima fixada em um sexto
para SETE ANOS DE RECLUSÃO
.
O crime foi executado em
concurso de pessoas pelo que a pena deve ser elevada em um terço
para NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO
, a qual fixo como a pena
DEFINITIVA E CONCRETA
, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena. (...)

DA DOSIMETRIA DA PENA -
EDENILSON PASTANA DE SOUZA
-
FIXAÇÃO DA PENA BASE
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, considerando que o fato foi praticado durante o período noturno quando há menor vigilância
. As circunstâncias da infração não exacerbaram as elementares do tipo.
Há notícia de antecedentes criminais anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, segundo Certidão de antecedentes constante nos autos, mas que será considerado a título de reincidência
. Quanto à conduta social – comportamento no âmbito do lar, vizinhança e local de trabalho – e
à
personalidade
do agente nada se apurou de modo a exasperar a reprimenda
. O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.
Das consequências da infração
, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local e o sensível trauma causado às vítimas
. O comportamento da vítima não influenciou a prática do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a
pena-base em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB) Não há atenuantes a serem consideradas.
Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena acima fixada em um sexto para SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO
.
O crime foi executado em
concurso de pessoas
pelo que a pena deve ser elevada em um terço para OITO ANOS, TRÊS MESES E DEZESSEIS DIAS DE RECLUSÃO
, a qual fixo como a pena
DEFINITIVA E CONCRETA
, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena” (grifei).

Cumpre observar que a sentença valorou negativamente a circunstância judicial "consequências do delito", fundamentando-se no aumento da sensação de insegurança da comunidade e no trauma causado à vítima. Essa fundamentação, entretanto, se revela vaga e inidônea, uma vez que tais elementos são próprios do tipo penal de roubo e não extrapolam as consequências comuns do crime. Nesse sentido, deve ser reconhecido que a valorização negativa dessa circunstância foi inadequada, devendo ser considerada neutra para ambos os recorrentes.

Em relação ao vetor judicial "
personalidade do agente
", atribuído de forma negativa ao apelante
Marcos Silva de Oliveira
, verifico que a fundamentação utilizada pela sentença não apresenta elementos concretos suficientes, tendo se limitado a considerar as condenações criminais anteriores do recorrente.

Ora, a mera existência de certidão de antecedentes criminais positiva não é hábil para valorar negativamente a personalidade do agente, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Dessa forma,
considero neutra a circunstância judicial da personalidade para Marcos Silva de Oliveira
.

No mesmo sentido a jurisprudência,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5.
Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "
São exemplos de
fatores positivos da personalidade
: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São
fatores negativos
: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390)
.

7. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da
personalidade
e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
.

8.
Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente
. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) (grifei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a sentença condenatória do paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com pena majorada em razão da premeditação e gravidade das circunstâncias dos crimes. A defesa sustenta erro na dosimetria da pena e pleiteia sua redução. II. QUESTÃO EM

DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para redução da reprimenda imposta ao paciente. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do STJ adota entendimento consolidado de que o habeas corpus não substitui o recurso próprio ou a revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade evidente, o que não se verifica no presente caso.

4. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, como violação dos parâmetros legais ou do princípio da proporcionalidade, o que não se identifica nos autos.

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que condenações criminais anteriores, não utilizadas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria como
antecedentes criminais
, não sendo possível sua utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente, conforme o Tema Repetitivo n. 1.077.

6. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é restrita a situações excepcionais, onde a ilegalidade ou abuso de poder é evidente sem necessidade de incursão em aspectos fáticos ou probatórios.

7. No caso concreto, a majoração da pena foi fundamentada na premeditação dos crimes e nas circunstâncias agravantes da execução, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a intervenção excepcional do STJ. IV.

DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 924.798/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) (grifei).

Assim sendo, imperiosa a permanência de apenas um vetor negativo para ambos os apelantes, qual seja, a
culpabilidade
, uma vez que devidamente motivado pelo juízo singular, a pena-base deve ser recalculada de forma proporcional.

Vale ressaltar que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Desse modo, considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de quatro anos, redimensiono a pena-base dos recorrentes para
quatro anos e oito meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de atenuantes e reconheceu a
agravante da reincidência, fazendo a referência no édito condenatório à certidão de antecedentes criminais dos réus (Certidão ID 99236195), majorando, portanto, a pena-base em um sexto, de forma escorreita,
aumento este que mantenho, passando a pena intermediária dos apelantes para
cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão
.

Do mesmo modo, mantenho a exasperação da terceira fase da dosimetria, na qual o juízo
a quo
reconheceu a majorante do
concurso de pessoas, elevando a pena em um terço, e
registrou a ausência de causa de diminuição de pena. Assim, torno a pena de
Marcos Silva de Oliveira
e
Edenilson Pastana de Souza
final concreta e definitiva em
sete anos e três meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Permanecem hígidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024